Tribunal: TJMT
Processo: 0010765-80.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010765-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA (APELANTE), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (APELANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), MAYANE AMALIA NASCIMENTO - CPF: 056.369.721-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal.
A
pelação criminal.
T
ráfico de drogas e receptação.
N
ulidade da busca domiciliar.
I
ncompetência territorial.
I
nsuficiência de provas para o crime de receptação.
M
anutenção da condenação por tráfico.
R
ecurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta co
ntra sentença que condenou o apelante
por tráfico de drogas (art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O apelante alega
,
preliminarmente,

a
nulidade das provas relativas ao crime de receptação por violação de domicílio e incompetência territorial do juízo
. E, no mérito,
pleiteia a sua
absolvição
de ambos os crimes
ou desclassificação
do delito de tráfico de drogas
para
o de
posse de entorpecentes para uso pessoal.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão:

(i)
Verificar a
alegada
nulidade da
s
prova
s
relativa ao crime de receptação, por suposta violação

ao domicílio;

(
ii
) Avaliar a incompetência do juízo em relação ao crime de receptação;

(
iii
) Examinar, no mérito,
a suficiência das provas para manter a condenação
do apelante

pelos crimes de
receptação e tráfico de drogas.

III.
razões de decidir

1.
O ingresso no domicílio foi realizado
corretamente
, não havendo violação de direitos constitucionais, dado que existiam fundadas razões vinculadas à prática de crime permanente.

2.
Rejeita-se a alegação de incom
petência territorial, pois os crimes de tráfico e rec
eptação estão conectados
probato
riamente
, atraindo a competência para o juízo onde ocorreu o crime mais grave, nos termos do art. 78, II,
a
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

3.
Quanto
ao crime de
receptação, as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar que o apelante sabia da origem ilícita do bem, prevalecendo o
aforismo

in dubio pro reo
.

4.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram demonstradas por elementos
de convicção
robustos,
tais
como
:
a quantidade e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não cabendo
, por isso,
a desclassificação
da conduta
para
a de
uso pessoal.

IV.
Dispositivo e tese

Pedido:

Recurso parcialmente provido para absolver o apelante do crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do C
ó
d
i
g
o de
P
rocesso
P
enal
, mantendo-se a condenação pelo tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

“
1.
A busca domiciliar sem mandado é válida
desde que
embasada em fundadas razões e situação de flagrância anterior, especialmente em crimes permanentes.

2.
A conexão probatória entre crimes atrai a competência do juízo do local do crime mais grave
.

3.
É inviável a condenação pelo crime de receptação sem prova inequívoca da autoria e materialidade.

4.
A condição de usuário não exclui a configuração de tráfico de drogas quando evidenciada destinação mercantil.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5º, XI
e LIII
; CPP,
arts
. 76, III, 78, II,
a
, 563
, 567
e 386, VII;
e
Lei n. 11.343/06, art.
28 e
33, caput, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR
,
AgRg
no HC 600.902/PR
;
e
TJMT, N.U. 1000960-47.2022.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Gustavo
Magalhães da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0010765-80.2019.8.11.0002
, pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de tráfico

de drogas
e receptação
, capitulado
s
no
art. 33,
caput
,
§ 4º,
da Lei n. 11.343/06,

e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 2
(
dois
) ano
s
e
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime aberto, e 176 (cento e setenta a seis)
dias-multa, a serem
calculados à razão de 1/30 (um
tri
nta avos
) do salário mínimo
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direito
s
a serem definidas pelo
J
uízo da Execução Penal.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
176744515
,

postula
: (i)
a nulidade da
s
prova
s
produzida
s

em relação ao crime de receptação
em razão de a busca domiciliar ter sido realizada sem que houvesse fundadas razões ou mandado judicial
; (
ii
)
a nuli
dade dos atos decisórios

em relação ao crime de receptação, por incompetência do juízo, com a remessa
destes

autos
ao Juízo da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal
.

E
,
no mérito,
(
i
i
i
)
a
sua
absolvição quanto ao crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
iv
)
a
sua
absolvição do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo P
enal;

ou, subsidiariamente, (v)
a
desclassificação da conduta
de tráfic
o
para a de posse de entorpecentes para uso pessoal
,
capitulada no art. 28, caput, da Lei n. 1
1.
343/06.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
176744518
, o Ministério Público
requer o desprovimento
deste recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID

182006192
,

manifes
ta-se
da seguinte forma: rejeição da preliminar de incompetência do juízo em relação ao crime
de receptação; acolhimento da preliminar de nulidade da busca e apreens
ão
em relação ao crime de receptação
.

E
, no mérito, pelo desprovimento
deste

recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

N
ulidade das provas produzidas em relação ao crime de receptação

em razão de a busca domiciliar ter sido realizada sem que houvesse

fundadas razões ou mandado judicial

Nesta preliminar
, o apelante postula a nulidade
das provas produzidas
em r
elação ao crime de receptação em razão de
a
busca domiciliar
ter sido realizada sem
que houvesse fundadas razões ou mandado judicial.

Todavia, essa pretensão, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo,
havendo fundadas razões, fica
legitima
da
a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Por sua vez, a
jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Aliás,
sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie
de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No caso destes autos, ficou demonstrado que o ingresso no imóvel foi precedido por uma abordagem em flagrante, na qual o apelante foi encontrado portando em via pública meio tablete de maconha
pesando

355,55g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas)
,
tendo na ocasião
André Gustavo
e
o
corréu Lucas Roberto Correia da Silva afirmado que o referido alucinógeno seria vendido
para uma pessoa chamada “Fábio”
.
Nesse contexto
, após
o apelante
indicar e
spontaneamente o endereço
do
imóvel
onde estava residindo,
no qual
o
utros
materiais

ilícitos
poderiam ser localizados,
foi dado
continuidade
às
investigações
,
com o
deslocamento até
à
residência
na qual
os agentes públicos ingressaram
a procura
de outros elementos
que demonstrassem a
situação
de
flagra
nte
acima narrada.

Vê-se, pois, que os
policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, com base em elementos objetivos que indicavam a
existência de outros elementos atinentes ao crime de tráfico de drogas na residência do apelante, razões pelas quais a
diligência não configurou violação arbitrária de direitos, mas sim uma atuação proporcional e necessária, dentro dos limites constitucionais.

D
eve ser ressaltado
, ademais,
que, ainda que assim não fosse, o regramento que disciplinou a busca e apreensão não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Aliás, d
outrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira afasta qualquer dúvida ao asseverar que

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Ainda sobre a
temática,
não se pode olvidar que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o
ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo
, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

E
,
no
julgamento realizado
do
Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024
, assim se pronunciou
:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
03.05.2024PUBLIC
06.05.2024)
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
por seu turno,
em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023.)
.
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.2.2021 e publicado no DJE de 24.2.2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.2.2021)
.

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância
da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Desse modo, esta
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade dos atos decisórios em relação ao crime de receptação, por incompetência do juízo

O apelante postula, nesta preliminar,
a nulidade dos atos decisórios prolatados em relação ao
crime de receptação, por incompetência do juízo, com a remessa
destes

autos
ao Juízo da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal.

Co
ntudo,
igualmente, esta preliminar não deve ser acolhida.

Como se sabe o
princípio do juiz natural, garantido pelo art. 5º, LIII, da Constituição Federal, determina que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente
. E
, no caso em análise, a defesa sustenta que o crime de receptação
se consumou
na Comarca de Cuiabá/MT, atraindo para
este
juízo a competência para seu julgamento.

Entretanto,
as
circunstâncias fáticas evidencia
m
que os delitos de tráfico de drogas e o de receptação encontram-se intimamente conectados, tanto em relação ao contexto quanto à prova. E, quanto a isso,
o
art.
76, III, do Código de Processo Penal,
determina
que a conexão ocorre quando "
a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
".

No caso
sob exame
, o flagrante de tráfico ocorrido em Várzea Grande foi o ponto de partida para a descoberta do veículo
roubado na residência do paciente
,
localizada
em Cuiabá, razão pela qual essa conexão probatória não apenas justifica, mas exige a reunião dos processos em um único juízo, visando
à
coerência na apuração dos fatos
,

à
uniformidade no julgamento,
e à

economia processual
;

bem como
evitando decisões contraditórias.

Além disso, a
inda que o crime de receptação, isoladamente considerado, pudesse ser processado em Cuiabá, a norma de conexão prevalece sobre a regra territorial ordinária, em atenção à eficiência e à integridade da persecução penal.
E e
ssa solução encontra respaldo no art. 78, II, alínea
a
, do Código de Processo Penal, segundo o qual "
prevalecerá a competência do lugar onde se consumou a infração à qual for cominada a pena mais grave
", sendo o tráfico de drogas o delito mais gravoso no presente caso. Assim, o
J
uízo de Várzea Grande, onde se iniciou a persecução penal, é competente para processar e julgar ambos os delitos.

C
omo
é

sab
ido
a
competência territorial tem caráter meramente relativo, e, como tal, haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestaram
nestes
autos, sob pena de preclusão, e prorrogação da competência. Todavia, na espécie, vê-se que a defesa do apelante somente requereu a declaração da nulidade do presente processo
após o encerramento da instrução nas alegações finais
, motivo pela qual a matéria
precluiu.

A
cerca
do tema,
esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS 2 MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Conselho Disciplinar seja composto por três membros, somente se verifica nulidade do processo administrativo disciplinar quanto à sua composição, se não houver, pelo menos, dois membros presentes. [...] (HC 164.422/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
01/03/2012) 2. No caso, embora tenha constado da Ata do Conselho Disciplinar apenas a assinatura de 3 técnicos, diversamente do que exige o Estatuto Penitenciário do Paraná, que prevê 4, não houve qualquer prejuízo para a defesa, mormente porque a jurisprudência desta
Corte considera como suficiente a presença de apenas 2 membros no Conselho.

3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. [...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
18/10/2017
).

4. No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa. No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido.

5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 600.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9.3.2021,
DJe
15.3.2021)
Destacamos

É
imperioso ressaltar
, outrossim,
que não restou demonstrado
nestes
autos prejuízo à defesa do apelante, sem o qual não se declara qualquer
nulidade, por força do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal,
assim redigido:

nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Desse modo, esta segunda preliminar também deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID
176744430
, p. 36
-
40
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 10767- 50.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 00h51m, policiais militares que realizavam rondas de rotina pela
rua Júlio Campos, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande/MT
abordaram os denunciados
LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA
,
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA
e a adolescente
Mayne
Amalia Nascimento.

2) Infere-se que os policiais realizaram a revista pessoal e encontraram
1/2 (meio) tablete de maconha
em poder de
André
, oportunidade em que, entrevista informal, teriam dito que residem no bairro Parque
Ohara
, em Cuiabá, e que estavam a caminho de uma festa.

3) Em continuidade à diligência, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado por eles e, no local, localizou
01(um) carro VW Saveiro, cor prata e sem placa
, estacionado na garagem. Consta, ainda, que na cozinha encontraram a placa do veículo, ou seja, INW-6755, e após a checagem constatou- se que era objeto de crime contra o patrimônio (objeto de IP diverso).

4) Diante disso, os denunciados
LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA
e
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA
foram encaminhados à Delegacia de
Policia
, para as providências cabíveis. Ao ser interrogado o denunciado André, confessou a prática do crime de tráfico de droga narrando que a droga pertencia a ambos os denunciados e possuía a destinação mercantil.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial nº 0623/2019 fls. 12/13-IP, os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o
principio
ativo da
“MACONHA”
pesando
355,55g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados
LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA
e
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA
, em conluio de
união de esforços, “
traziam consigo
” e “
transportavam
” droga, para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Configurou-se, ainda, que “
adquiriram
” em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

[
...]
.

Destaques no original

Do crime de receptação

É cediço que
para a
caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

No
entanto, na espécie,

a
prova da materialidade e da autoria delitiva atribuída ao apelante em relação ao crime de receptação
está
inconsistente
,
porquanto
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu

em relação ao crime de receptação, eis que os
dados
probatórios produzidos durante a persecução penal não dão segurança quanto à concorrência, por parte do apelante, para a prática do delito patrimonial em referência.

Com efeito, c
onstata-se do termo de apreensão encontradiço no ID 176744430, p. 68, que não houve apreensão do veículo
S
aveiro, mas tão somente
da placa INW-6755
, a qual
,
em tese
,
aparentava ser do aludido automóvel,
embora
não exist
a

prova
que de fato
o
seja
,
porque inexiste
qualquer documento
nestes
autos demonstr
ando
tal situação,
eis que
os policiais
miliares
que estiveram na diligência sequer checaram se
o chassi
do veículo encontrado
correspondia àquele
da placa
achada dentro
da casa
. Nesse ponto
, aliás, os
PMs
Henrique Alves
Bataielo
e Maycon Douglas de Oliveira afirma
ram
apenas que
“
foi feita a checagem da placa INW-6755 e constou como ocorrência de roubo;
que, o chassi do veículo não foi checado, porém, provavelmente a placa de ser do veículo
”
.

Constata-se, ainda, que além de o veículo não ter sido apreendido e de não ter havido a checagem do
seu
chassi, também não existe
prova da
realização das
de
consultas junto aos sistemas dos órgãos de
S
egurança
Pública
comprovando que efetivamente haveria o registro de roubo em relação ao veículo acima referido
, embora os policiais
militares
tenham afirmado que checaram pelo
Sinesp
Cidadão que o automóvel referente a placa
INW-6755
constava com informação de roubo
; declarando, também, que
t
entaram checar pelo sistema
Ciosp
, contudo
este e
stava inoperante.

A
descrição
dos fatos feita
pelos policiais militares no boletim de ocorrência foi no sentido de que o veículo se encontrava
:
sem rodas, sem bancos e
sem
volante
, não
tendo sido
possível precisar quanto tempo
o
automóvel estava ali naquela
s
condiç
ões
, tampouco em que data teria sido roubado, informações, essas, que o Ministério Público deixou de
trazer para estes autos,
como era de sua obrigação
,
enfraquecendo
, destarte,
a tese acusatória, mormente
porque
existem elementos
d
e
convicção
aponta
ndo
que o
apelante
estava morando no imóvel onde foi preso
havia
apenas duas semanas
,
tendo
este afirmado
que quando
foi morar
na aludida casa

o veículo já estava e o dono havia assumido o compromisso de retir
á-lo de lá
.

Logo, c
onquanto haja indícios que possam sugerir a prática
, por parte do apelante,
do crime de receptação, as provas apresentadas não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo pena, qual seja: a ciência
por parte dele
sobre a origem ilícita do bem.

Sendo assim, sem embargo de não ser possível se extrair destes autos com absoluta certeza que o apelante não teve envolvimento no delito
de receptação
, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que
a
afirmação segundo a qual
o
veículo
foi localizado
na casa
na qual André Gustavo
estava residindo
havias
duas semanas
,
não foi corroborad
a
por
nenhum dos
elementos de provas
produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da prática do apelante em relação ao crime de receptação narrado na denúncia, porque o veículo foi encontrado na casa em que o apelante estava residindo
havia
duas semanas, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos
corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua
pessoa
que desautoriza a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de receptação.

Como se sabe meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que, não se pode olvidar que, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Em
relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos

É imprescindível destacar, ainda nessa senda, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Assim, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e no
aforismo
in dubio pro reo
, o
apelante
deve ser absolvido da imputação da prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código P
enal
.

Do crime de tráfico de drogas

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está
comprovada e não fo
i
objeto de impugnação
n
este recurso, no qual o
apelante
busca
:
a
sua
absolvição
;
e a
desclassificação da conduta do tráfico para a de posse de droga
s
para o próprio uso.

Todavia, não
lhe
assiste razão
.

Isso porque o
magistrado
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a
traficância
narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmação se impõe,
porque embora o

apelante tenha postulado a

sua
absolvição ou a
desclassificação da conduta
de tráfico

para a de porte de droga para o próprio uso
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória,
por
que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não consegui
u
trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou
seu

prolator
em relação a esse fato criminoso
, devendo, pois, ser mantida
a

sua
condenação

pelo crime de tráfico de drogas
.

Deveras, n
o que diz respeito
à
autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas o
magistrad
o

concatenou
os depoimentos das testemunhas que participaram das investigações e exauriu a temática não deixando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva
que recai sobre o

apelante
.

Ademais,
o apelante

confessou
à
autoridade policial, que a droga apreendida tinha como finalidade o comércio ilícito, e não o uso pessoal,
afirmando que
planejavam vender parte da droga apreendida para
“Fábio”,
contudo, foram abordados pela Polícia Militar antes de concretizar a venda
. André Gustavo
declarou,
também,
que
a droga era sua e do
co-denunciado
Lucas
; e que a
a
dolescente
Mayne
, que estava junto com eles,
desconhecia a existência da substância,

posto que a inimputável
iria em uma festa
acompanhando
de
Lucas.

Entretanto,
quando interrogado na fase judicial, o apelante se retratou e

negou a prática delituosa, alegando
, dessa feita,
que, à época dos fatos, era apenas usuário de drogas e que havia dividido a compra do entorpecente com o corréu Lucas, contribuindo com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, com a finalidade de consumirem juntos a substância apreendida.

Todavia,
ex
trai dos depoimentos dos policiais militares Henrique Alves
Bataielo
e Maycon Douglas de Oliveira
prestados
na fase da ampla defesa e do contraditório,
que a motivação inicial para a abordagem foi o comportamento suspeito do apelante e
de
seu comparsa, especialmente a passagem de um objeto entre
ambos
, o que chamou a
atenção
da equipe policial
justificando

seus atos.

A
s
testemunhas

afirmaram
, ainda,
que
os
então suspeitos
apresentaram sinais de nervosismo ao perceberem a presença policial, o que corrobor
ou a necessidade de averiguação, ocasião em que foi localizado e apreendido meio tablete
de entorpecente, ainda não fracionado em porções menores
,
pesando

355,55g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas)
, quantidade,
esta
, suficiente para demonstrar
sua
destinação mercantil, inexistindo qualquer dúvida a res
peito do acerto da condenação
do apelante
, sendo de somenos importância o fato de não ter sido apreendida balança de precisão ou outros apetrechos
comumente utilizados por traficantes.

Nesse contexto, não existe qualquer
dúvida de que o plei
to absolutório deduzido pelo
apelante não se sustenta, porquanto os elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal apontam sem sombras de dúvidas a prática do crime de t
ráfico de drogas por parte dele,
isso
sem contar que não foi negado nos interrogatórios do apelante que a droga foi apreendida com ele em via pública no
M
unicípio de Várzea Grande, razão pela qual jamais poderia se falar em
sua
absolvição
.

No
que tange ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que
o apelante
é
usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada
minimamente
nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por sua vez, o
Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a trafic
ância exercida pelo apelante, ao contrário dele
, que, como dito acima, aleg
ou a
penas
,
e de
forma contraditória
,
ser usuário
d
e drogas, todavia, não consegui
u
comprovar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a
considerável
quantidade
de
droga apreendida
, consistente em
meio
tablete de
ma
conha, pesando
355,55g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas)
,

tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação
do apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE
UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar
em
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Com efeito, e
sta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização
judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

É de trivial sabença
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pel
o
sentenciante
, em relação ao crime de tráfico de drogas,
foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

Destarte, a concatenação
das
provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para o próprio uso, tampouco em aplicação em

seu
favor

do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação,
em relação ao crime de tráfico de drogas,
efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
dissonância d
o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito

as preliminares de nulidade.
E
, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
André Gustavo Magalhães da Silva
para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo a imputação referente ao crime de receptação, capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, remanescendo, contudo, a
sua
condenação pela prática do criem de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no quantitativo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e 167
(cento
e sessenta e sete) dias- multa,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
mantendo a substituição das
penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito
s
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025